Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-07.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001742-07.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MARIA ONETI PACHECO IKEGAMI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

IV. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Reexame de Sentença em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA ONETI PACHECO IKEGAMI

contra ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE,
cuja parte conclusiva foi vazada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANCA para em via de consequencia ANULAR a Portaria n° 095/2017, da lavra do Senhor Secretario Municipal de Financas e Administracao de Monte Alegre, que determinou a relotacao da impetrante, devendo a mesma ser mantida na sua lotacao de origem, qual seja. Secretaria Municipal de Administracao, ate o trânsito em julgado da presente sentenca.

Sem honorarios, por forca das Sumulas n" 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justica.
”

Na exordial, a impetrante afirma ser servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de agente administrativo.

Aduz que no dia 13 de fevereiro de 2017 foi surpreendida pela Portaria n. 095/2017 que determinou o seu remanejamento da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de Saúde.

Assevera que o ato que remanejou a impetrante foi imotivado, lhe trazendo uma série de inseguranças e incertezas, pois não sabe o que irá desempenhar na Secretaria de Saúde.

Dessa forma, pleiteia a concessão da segurança, para que seja determinado o retorno à Secretaria Municipal de Finanças e Administração.

Às fls. (id. N. 2273386), o juízo
a quo
concedeu a liminar requerida na peça exordial, determinando que a autoridade impetrada suspendesse os efeitos da portaria referente à transferência da impetrante.

Às fls. (id. N. 2273387), o Município de Monte Alegre e o Secretário Municipal de Finanças e Administração prestaram informações, onde afirmaram que a Administração Municipal de Monte Alegre usou do princípio da supremacia do interesse público para determinar a remoção da impetrante.

Aduz que houve a necessidade
de lotar na Unidade Basica de Saude do Bairro do Planalto uma agente administrativa com a experiencia e capacidade da impetrante, visto que estaria capacitando o setor nas recomendações da sobredita Portaria, sem prejudicar a servidora, pois estaria desempenhando serviços referentes a sua categoria funcional, não havendo mudança de localidade, pois estaria dentro da Cidade de Monte Alegre.

Desse modo, requer a revogação da liminar concedida, bem como a improcedência do pedido da impetrante.

Às fls. (id. N. 2273389), o juízo
a quo,
concedeu a segurança pleiteada, tornando sem efeito o ato de remoção da impetrante.

De acordo com certidão de fls. (id. 2273389) as partes não apresentaram recurso.

Às fls. (id. 2337582) a Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos pela manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em razão da concessão da segurança pelo juízo de origem, e diante do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei Federal nº 12.016/09, de igual forma passo à análise do feito em sede de reexame necessário.

A controvérsia travada nos autos envolve, nesse contexto, a legalidade, ou não, do ato de remoção da servidora pública para a Secretaria Municipal de Saúde.

Sabe-se que o poder discricionário do qual está investida a Administração lhe possibilita, dentro dos limites da legalidade, pesar a conveniência de seus atos, não podendo o Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo.

No magistério de DIOGENES GASPARINI (Direito Administrativo, 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 94),
"[...] cumpre à Administração Pública escolher o comportamento, que se fará por critério de conveniência e oportunidade, portanto, de mérito. Esclarece que, sempre que o ato interessar, convir ou satisfizer ao interesse público, haverá conveniência; quando o ato for praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, haverá oportunidade".

Deste modo, possível a remoção do servidor público, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse sentido, merecem referência, os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011. p. 477/478):

"O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios, que constituem uma exceção constitucional à regra estatutária. O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável da Administração, por inerente à soberania interna do próprio Estado.

Enquanto subsistir o cargo, como foi provido, seu titular terá direito ao exercício nas condições estabelecidas pelo estatuto; mas, se modificarem a estrutura, as atribuições, os requisitos para seu desempenho, lícitas são a exoneração, a disponibilidade, a remoção ou a transferência de seu ocupante, para que outro o desempenhe na forma da nova lei. O que não se admite é o afastamento arbitrário ou abusivo do titular, por ato do Executivo, sem lei que o autorize."

Com efeito, a determinação do local para o servidor ser lotado está no âmbito da discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade

Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário.

Nas palavras do já citado HELY LOPES MEIRELLES:

"O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infra-estrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão". (p.159)

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, em sua obra "Manual de Direito Administrativo", ao dissertar sobre atos administrativos, esclarece também que todo ato da Administração Pública deve ser precedido de motivo, sob pena de nulidade.

"Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade.

Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.

[...]

Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato" (in Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113).

Leciona a esse respeito MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

"Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.

Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseio o ato.

Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.

[...]

A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo" (in Direito Administrativo; Editora Atlas - 2010; São Paulo - 23ª Edição; pág. 210).

Conclui-se, então, que a remoção, é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer, que embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Na situação dos autos, depreende-se que a autoridade coatora reconhece nas informações prestadas que a impetrante foi remanejada, a pretexto do interesse público.

No entanto, não há nos autos qualquer justificativa de que a transferência da Impetrante decorrera por necessidades funcionais, a fim de efetivar a remoção.

Na verdade, o ato executivo pautou-se em critério de conveniência ordenado pelo Impetrado, sem ao menos demonstrar interesse concreto por parte da Administração Pública, o que não se mostra razoável. Porém, inexiste, neste, a indicação segura de qualquer motivo para a ocorrência da remoção da Impetrante.

Como se pode ver do ato administrativo que materializou e formalizou a remoço, inexiste qualquer fundamentação motivadora do dito deslocamento funcional (id. N. 2273385).

Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresentou a causa fática a validar a transferência da Impetrante. Vale dizer, que não houve razão capaz de permitir a retirada da servidora do polo de onde estava lotada transferindo-a para Secretaria.

A respeito da nulidade do ato proferido sem qualquer motivação, coleciono o presente julgado do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO PARA LOCALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO INQUINADO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1º, da Lei 9.784/99).

3. No caso em exame, após a aprovação e nomeação para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão em Saúde, na localidade de Além Paraíba/MG, a servidora foi removida, ex officio, sem a devida motivação, para a cidade Leopoldina/MG, local diverso daquele para o qual se inscrevera, sem a devida motivação.

4. Não há falar em convalidação de ato administrativo que padece de nulidade. Direito líquido e certo comprovado de plano.

5. Recurso provido, para conceder a segurança.

(STJ - RMS: 29206 MG 2009/0058589-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013).

Para corroborar o referido entendimento, coleciono entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REMOÇÃO PELO CHEFE DO EXECUTIVO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DO ATO. 1. A remoção de servidor é ato discricionário, que exige a devida motivação anterior ou simultânea à prática do ato. 2. Observando-se que o ato de remoção da professora efetiva para a zona rural encontra-se destituído de motivação, é de se reconhecer a sua nulidade. 3. Sentença confirmada. Prejudicado o recurso voluntário. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0642.13.000174-5/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2013, publicação da sumula em 18/11/2013)

Apelação cível- Mandado de segurança- Servidora pública- Município de Rio Piracicaba- Remoção- Ato sem motivação- Direito líquido e certo- Comprovação- Sentença reformada. 1. É consabido que servidor público não detém direito à inamovibilidade, sujeitando-se, no interesse da administração, à remoção para outro local de trabalho. 2. A medida impõe, todavia, que ato esteja fundamentado no interesse superior da administração e do serviço. (Apelação Cível 1.0557.13.000311-3/002, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2013, publicação da sumula em 19/11/2013).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DE HORÁRIO DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO ANULÁVEL. - A remoção de servidores públicos efetivos, feita sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal do Poder Executivo. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0699.11.006765-8/001, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2013, publicação da sumula em 17/05/2013)

Reforça-se, novamente, que o servidor público, em geral, não goza do direito à inamovibilidade, podendo, desta forma, ser removido ex officio, em razão do poder discricionário que detém a Administração Pública, observados critérios de conveniência e de oportunidade. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – A administração pública tem a prerrogativa de, através de ato discricionário, realizar a remoção de seus servidores, para melhor atender aos seus escopos.

II – Todavia, a decisão que promove a remoção de ofício deve vir acompanhada da necessária motivação, para que o servidor e a sociedade possam controlar a legalidade do ato administrativo. In casu, como não houve a fundamentação do ato do recorrente, agiu bem o julgador singular ao declarar a nulidade da remoção realizada.

III – Apelação cível conhecida e improvida.

IV – Decisão unânime. (TJPA, 4ª Câmara Cível Isolada, Relatora: Desª. Eliana Rita Daher Abufaiad, ACÓRDÃO: 96853, DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 27/04/2011, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, AFASTADA. DECISUM QUE, EMBORA ATÉCNICO E IMPRECISO, AINDA POSSUI O MÍNIMO NECESSÁRIO PRA A SUA COMPREENSÃO.MÉRITO. REMOÇÃO EX OFICIO DE SERVIDOR MUNICIPAL. PODER DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DEFINIDOS NA PORTARIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. .

(TJ-PA

, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 06/12/2007, Acórdão 69371)

Entretanto, deve ser levado em consideração que o Direito Administrativo inadmite ato administrativo sem a respectiva motivação, em atenção à Teoria dos Motivos Determinantes.

Nesse sentido, colaciono os precedentes do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
REMOÇÕES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. ATOS SUJEITOS A CONTROLE JUDICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
In casu, os atos administrativos de remoção não foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder. - "É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes."(RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006) -"O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação
" (RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 23667 MA 2007/0040787-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 24/04/2014,

T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado.
2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 37192 SE 2012/0033225-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014)

Nesse cenário, cumpre anotar que restando comprovado nos autos que não houve motivação para a remoção da impetrante para outra unidade de trabalho, correta a sentença que decretou a nulidade da portaria, com efeitos retroativos à data que foi emitida.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em sede de reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença objurgada em sua totalidade.

É o voto.

Belém,
18
de maio de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/06/2020